Tribunal: TJMT
Processo: 1020880-36.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020880-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR ANTONIO TECH - CPF: 818.992.621-72 (RECORRIDO), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica que perdurou do período noturno de 08/10/2024 até 10/10/2024, por volta das 13h30min, na unidade consumidora da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da demora excessiva no restabelecimento da energia elétrica;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora superior a 24 horas no restabelecimento de serviço essencial caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola direito básico do consumidor.

A interrupção prolongada de energia elétrica causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, permitindo a redução do valor arbitrado na sentença para R$ 3.000,00.

Precedentes da Turma Recursal confirmam entendimento pela responsabilidade objetiva da concessionária e pela possibilidade de ajuste do valor da indenização quando fixado acima dos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, razoabilidade e padrões fixados pela jurisprudência, admitindo-se sua redução quando arbitrado acima desses parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389 (parágrafo único), 405, 406, § 1º e 944; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, arts. 6º, 54 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, N.U 1071752-29.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/04/2024;
Turma Recursal Cível, N.U 1000374-73.2024.8.11.0002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02/08/2024;
Câmaras Isoladas Cíveis, N.U 1015056-64.2023.8.11.0003, Rel. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024;
Turma Recursal Cível, N.U 1012809-82.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 10/10/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.′′

2.

Em argumento recursal a parte reclamada alega a inexistência de falha na prestação do serviço e a inadequação da condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Assiste razão parcial ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Segundo consta na petição inicial
a parte autora é titular da UC 6/628564-7. Narra que no dia
08/10/2024
no período noturno, ocorreu interrupção no fornecimento de energia elétrica em virtude de fogo na fiação elétrica e o restabelecimento da energia elétrica ocorreu apenas no dia
10/10/2024
por volta das 13h30min (id. 324550885).

9.

A demandada, em sede de contestação, argumenta que o serviço foi restabelecido dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.

Quanto ao mérito, não assiste razão a recorrente, pois,
a suspensão do fornecimento de serviço essencial à dignidade humana
, caracteriza falha grave na prestação do serviço. Tal conduta gera inegáveis transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando o dano moral passível de reparação,
na medida houve demora excessiva para o restabelecimento, que ultrapassou 24 (vinte e quatro) horas.

11.

No entanto, o valor fixado na sentença a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais),
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

12.

Conforme entendimentos desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DEMORA NO REESTABELECIMENTO - ARTIGO 362 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000 DA ANEEL – ZONA URBANA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, in verbis:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação.”.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ou subsidiariamente para que seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais. A recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por vícios na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Resolução Normativa Aneel nº 1.000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe em seu artigo 362 : “A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;
IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural”.

5. Analisando detalhadamente os autos restou comprovado a demora excessiva no restabelecimento do serviço de energia elétrica.

6. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA . INTERRUPÇÃO INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA . CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DEMORA EXCESSIVA NO RELIGAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1071752-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”.

8. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

9. Dano moral configurado diante da demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

10. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

11. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

12.
Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Decisão monocrática nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

14. Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

15. Pelo exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REDUZIR o quantum a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
(N.U 1000374-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)
grifei

13.

Cito precedentes: (N.U 1015056-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) e (N.U 1012809-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

16.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

17.

Intimem-se as partes.

18.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025